Tribunal: STF
Processo: ARE 1384948
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Servidor público. Progressão funcional. Cumprimento de sentença. Servidor demitido. Período pretérito. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF).



    2. Agravo regimental não provido.